Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706944-10.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA, EDINIZ RODRIGUES MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Os advogados Daniel Francisco da Silva e Ediniz Rodrigues Monteiro impetram habeas corpus em favor de José Pereira dos Santos Júnior contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informam que o paciente é investigado no Inquérito Policial 98/2018 por supostamente participar de uma organização criminosa, estando preso preventivamente desde 13/08/2019. Foi quebrado o seu sigilo telefônico e determina busca e apreensão domiciliar, sendo a prisão preventiva decretada em 25/07/2019, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Sustentam que a decisão não individualizou a conduta do paciente, nem mencionou qual seria a sua participação no grupo criminoso, sendo manifestamente ilegal por não demonstrar os requisitos legais obrigatórios. Alegam que há constrangimento ilegal na demora da prestação jurisdicional, porque não foi sequer marcada a audiência de instrução, tendo o paciente ondições pessoais favoráveis para responder solto. Todavia, acha-se segregado há sete meses, sem nenhuma definição da situação processual, agora agravada "pela situação extrema que vive o país com a epidemia", podendo o processo demorar ainda mais, de sorte que a prisão se revela indevida antecipação de pena. Invocam o princípio constitucional da duração razoável do processo, afirmando que o pedido de relaxamento foi dirigido ao Juízo coator, mas está concluso desde 18/02/2020, sem ser despachado. Pedem a liberação do paciente ou a substituição da prisão por cautelares diversas, "ante a excepcionalidade da situação de calamidade que vive o país". O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. No caso, a inicial subscrita por dois advogados não trouxe qualquer documento, tornando impossível analisar o pedido. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada de cópias da decisão que decretou a prisão preventiva, a representação do Delegado de Polícia e a manifestação do Ministério Público, além dos elementos da investigação que indicam a participação do paciente no grupo criminoso, o resultado da busca domiciliar, a denúncia e a decisão pelo Juiz do primeiro grau no pedido de relaxamento por excesso de prazo. Também poderão apresentar outros documentos que considerem úteis ao exame da causa, inclusive eventual pedido ao Juízo da Vara de Execução em face da pandemia produzidapelo coronavírus COVID-19. Os tais documentos deverão ser anexados em arquivos individuais devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse no julgamento a causa, propiciando o indeferimento da inicial. Brasília, 26 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator